Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732060-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUSTAVO GOMES LAURINDO IMPETRADO: BANCO DO BRASIL S/A, PROCURADORIA-GERAL FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GUSTAVO GOMES LAURINDO em face do BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO FEDERAL e FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, sem menção a qualquer ato administrativo. Em linhas gerais, o Impetrante registra ter firmado contrato de financiamento estudantil com o Banco do Brasil. Afirma ser médico no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, fazendo parte do quadro de medico plantonista, com carga horaria semanal de 24 (vinte e quatro) horas, realizando atividades profissionais na Unidade de Pronto Atendimento Recanto das Emas desde o dia 18/11/2019, atuando, desde março de 2020, até a presente data, na linha de frente à pandemia à COVID19. Aponta que a Lei 14.024/2020, alterou a Lei no 10.260/2001, para suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), durante o período de vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 06, de 20.06.2020, passando o art. 6oB, inciso III, da referida lei, a prever a possibilidade de o FIES abater, na forma do regulamento, o percentual de 1% do saldo devedor consolidado, incluídos os juros devidos no período, e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem as profissões de médicos e enfermeiros e demais profissionais da saúde que trabalhem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de vigência da emergência sanitária, decorrente da pandemia da Covid-19, conforme o Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. Nesse contexto, assinala possuir direito a redução de 30% devidos sobre o saldo devedor do seu financiamento estudantil, por estar realizando trabalho em linha de frente da COVID-19 por 30 meses. Discorre sobre a legislação que entende ser aplicada ao caso, colacionando jurisprudência em abono a sua tese. Requereu, ao final, liminarmente, a dedução dos juros de 1,00%, por mês trabalhado na linda de frente ao combate à COVID-19, ou seja, desde março/2020 até os dias atuais, o que corresponde uma amortização de 30% sobre o valor do contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mérito, pede a confirmação da medida. Sem recolhimento de custas. Instado a esclarecer, objetivamente, qual o ato administrativo impugnado e a correlação desse ato com as autoridades indicadas como coatoras, o impetrante manifestou-se no id. 40058768 - Pág. 1. É o relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que todo juiz é dotado do poder de solucionar litígios, cujo exercício legítimo se encontra delimitado pelo instituto processual denominado “competência”. Esta, por sua vez, nada mais é, senão, o critério de distribuição entre os vários órgãos do Poder Judiciário das atividades inerentes ao exercício e desempenho da jurisdição, tendo como escopo a organização de tarefas e a racionalização do trabalho. Com efeito, o ordenamento processual brasileiro contempla regras de competência relativa, privilegiando a vontade das partes, e regras de competência absoluta, fundadas em razões de ordem pública, que prevalecem sobre os interesses particulares. Os critérios considerados pelo legislador para a distribuição de competência são o da soberania nacional, o da hierarquia e atribuições dos órgãos jurisdicionais (critério funcional), o da natureza ou valor da causa e o das pessoas envolvidas no litígio (critério objetivo), e os dos limites territoriais em que cada órgão judicial exerce a atividade jurisdicional (critério territorial). Fincadas tais premissas, tem-se que será de natureza absoluta a competência cível estadual organizada pelos critérios funcional, em razão da pessoa e em razão da matéria, ao passo que, quando fixada em razão do valor da causa ou do território, será de natureza relativa. No caso dos autos, o mandamus foi impetrado em face da União Federal, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e do Banco do Brasil e o Impetrante, instado a esclarecer o ato administrativo impugnado e a relação deste ato com as autoridades indicadas como coatoras, embora não tenha elucidado o comando judicial, manteve a indicação da União Federal e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE no polo passivo da demanda como autoridades coatoras. De fato, em se tratando de competência fixada em razão da pessoa, as leis estaduais de organização judiciária possuem legitimidade para criar hipóteses de competência absoluta. Nesse sentido, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece: A competência em razão da pessoa será sempre absoluta, existindo regras na Constituição Federal (competência da Justiça Federal de primeiro grau, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça), nas Constituições Estaduais (competência de tribunais estaduais) e nas leis de organização judiciária (competência do juízo). Sempre que estiverem fixadas em norma de organização judiciária, determinarão a competência do juízo, em interesse geral da administração da Justiça. Mais uma vez, o que se pretende é a especialização, não em razão da matéria, mas sim da pessoa. Exemplo clássico é a Vara da Fazenda Pública, que concentra as demandas envolvendo o Estado e o Município. (...) A competência da Justiça Federal em razão do art. 109, I, da CF (União, autarquia, fundação e empresa pública federal), por exemplo, é determinada em razão da pessoa – competência absoluta –, da mesma forma que a vara especializada da Fazenda Pública, criada em razão da pessoa e também absoluta.[1] Diante dos diplomas legislativos que disciplinam a matéria, o deslinde da controvérsia exige que se observe a norma contida no art. 109, inciso I, da Constituição Federal que assim estabelece: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. (Grifo nosso) No mesmo sentido está a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, ao consignar que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Assim, sendo hipótese de competência absoluta fixada em razão da pessoa, não há dúvidas de que eventual incompetência do juízo possa ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, consoante disposto no art. 64, §1o, do Código de Processo Civil. Deste modo, diante do manifesto interesse do Impetrante em indicar a União Federal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, autarquia federal, como autoridades coatoras, com fundamento no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e no art. 64, §1o, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito e declino da competência determinando a redistribuição do processo a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Intimem-se. Publique-se. [1] Manual de Direito Processual Civil, editora JusPodivm, Salvador – Bahia, 8a Edição, 2016. Pág. 190. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora